Tribunal: TJBA
Processo: 8004682-24.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004682-24.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Retificação de Registro Civil, sob o fundamento de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir, por entender tratar-se de pretensão negatória de paternidade. O Autor buscava a exclusão do nome de pessoa registrada como pai, em sua certidão de nascimento, alegando erro fático na lavratura do assento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a demanda originária é meio processual adequado para a exclusão de informação supostamente errônea sobre filiação; verificar se o julgamento antecipado da lide, sem produção de provas requeridas, caracteriza cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) admite a retificação de registros civis, sempre que demonstrada divergência entre os dados lançados e a realidade fática, desde que presentes documentos ou testemunhas que possam corroborar a alegação do interessado.

O Suplicante não busca desconstituir vínculo de paternidade presumida ou voluntária, mas, sim, retificar informação que afirma ser inverídica desde a origem, hipótese enquadrável na ação de retificação de registro civil.

O indeferimento da produção de provas documentais e testemunhais, apesar de expressamente requeridas, seguido de julgamento antecipado de improcedência, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

O Ministério Público de primeiro grau reconheceu a necessidade de instrução probatória e postulou a realização de audiência, reforçando a pertinência do requerimento.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme, no sentido de que a supressão indevida da fase instrutória, quando há necessidade de prova, gera nulidade processual por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Retorno dos autos à Vara de origem, para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 373, I, 355, I, e 485, VI; Lei nº 6.015/1973, art. 109.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1816786/SP; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP; TJ-AL, Apelação Cível nº 07004297720248020025, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 17.12.2024; TJ-MG, AC nº 50030468920218130016, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 08.02.2023; TJ-BA, Apelação nº 05343764920148050001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 04.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.

8004682-24.2025.8.05.0080
,

no qual figura como Apelante
LUIZ CARLOS FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo, acolhendo a preliminar de nulidade arguida pelo
D
emandante
,
encaminhando
os fólios
à
origem, para retomada da fase instrutória
.